Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Diante do conjunto probatório frágil, em razão das declarações contraditórias da vítima na fase inquisitorial e em juízo, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido.